Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser acolhido o pedido de absolvição formulado pela Defesa do apelante, tendo em vista que não é possível extrair com absoluta segurança das provas contidas nos autos que o réu tenha praticado a subtração dos bens do interior do veículo da vítima, pois não se sabe em que horário ocorreu o crime, não há testemunhas presenciais do crime e os demais bens furtados não foram localizados em poder do réu, tampouco nas imediações do local.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante pelo crime de furto qualificado.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu da prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.